Tribunal: TJBA
Processo: 8037443-57.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8037443-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LUIZ CARLOS PEREIRA DAS FLORES e outros

Advogado(s)
:
GLEYDON SILVA CARVALHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CORIBE - BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE
QUE PERMANECEU
FORAGIDO
ATÉ O DIA 06/01/2025
. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP DEMONSTRADOS.
INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado por GLEYDON SILVA CARVALHO em favor de LUIZ CARLOS PEREIRA DAS FLORES, preso preventivamente desde 06/01/2025 por suposta prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Criminal da Comarca de Coribe/BA. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a prisão, excesso de prazo para
designa
ção da
audiência para depoimento espacial da vítima
, requerendo concessão da ordem com aplicação de medidas alternativas à prisão. Liminar indeferida, com parecer ministerial pela concessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) analisar se há excesso de prazo na persecução penal que justifique a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta do delito, no risco à ordem pública e na necessidade de garantia da aplicação da lei penal, em razão de a conduta indicar periculosidade e risco de reiteração criminosa.

O paciente permaneceu foragido até sua prisão em 06/01/2025, circunstância que demonstra tentativa de se furtar à persecução penal e justifica a necessidade de manutenção da segregação cautelar.

A superação dos prazos legais para conclusão da investigação não implica, por si só, ilegalidade da prisão, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, como o comportamento processual do acusado.

A ausência de denúncia formalizada, embora relevante, encontra justificativa na dificuldade de localização do paciente e na necessidade de coleta antecipada do depoimento especial da vítima, procedimento pendente de designação por circunstâncias excepcionais.

A presença de condições pessoais favoráveis — como primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Não se impõe ao magistrado o exame exauriente de todas as medidas cautelares alternativas à prisão quando se reconhece, de forma fundamentada, que apenas a custódia cautelar é suficiente e adequada à proteção do processo penal.

Aplica-se ao caso o princípio da confiança no juiz da causa, cuja proximidade com os elementos probatórios e com os sujeitos processuais permite avaliação mais precisa da real necessidade da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, especialmente quando o paciente permaneceu foragido.

O excesso de prazo na formação da culpa não se caracteriza automaticamente pela inércia estatal quando houver justificativas razoáveis e comportamento processual obstrutivo por parte do acusado.

Condições subjetivas favoráveis do réu não afastam a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais do art. 312 do CPP.

A ausência de designação de audiência de oitiva da vítima, por si só, não implica ilegalidade da custódia, especialmente quando há histórico de evasão e complexidade fática.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 123.172, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 03.02.2015; TJCE, HC nº 0626578-69.2024.8.06.0000, Rel. Des. Vanja Fontenele Pontes, j. 05.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8037443-57.2025.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
GLEYDON SILVA CARVALHO
e
como Paciente
LUIZ CARLOS PEREIRA DAS FLORES
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
DENEGAR a ordem
, nos termos do voto condutor.